Tribunal: TJDFT
Processo: 0704755-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704755-20.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALMERINDA DE SOUZA FERREIRA, REGINA CELIA BARBOSA DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALMERINDA DE SOUZA FERREIRA, REGINA CÉLIA BARBOSA DA SILVA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA requerido em face de DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV: “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por ALMERINDA DE SOUZA FERREIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em face do DISTRITO FEDERAL e IPREV/DF, que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar. O cumprimento de sentença diz respeito à Ação Coletiva de Cobrança no 0033881- 20.2015.8.07.0018, referente ao pagamento da diferença dos proventos de aposentadoria com base na carga horária de 40 horas semanais no período de 2 de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009. Os executados apresentaram impugnação. Alegam que: i) o(a) requerente não é parte legítima, pois não estava filiado(a) à época da propositura da ação coletiva; e não exercia cargo em comissão à época de sua aposentadoria; ii) há excesso na execução, em razão da coisa julgada formada no título executivo quanto os parâmetros de juros e índices de correção monetária, devendo ser aplicada a TR como índice de correção, em respeito aos Temas 905/STJ e 733/STF; iii) seja aplicado o sobrestamento do feito em razão dos Temas nos 1170/STF e 1169/STJ; iv) o crédito do(a) exequente seja atualizado pela taxa SELIC a partir da data de 09/12/2021. A parte exequente apresentou réplica. Em síntese, pugna pela rejeição da impugnação e acolhimentos dos cálculos iniciais. É o relato. Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o título executivo delimitou o seguinte: Em face das considerações alinhadas, excluo da lide o segundo réu e JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO, para condenar o réu ao pagamento da diferença dos proventos de aposentadoria dos associados do autor com base na carga horária de 40 horas semanais no período de 2 de fevereiro a janeiro de 2009, com correção monetária pela TR e juros de mora de 0,5% a contar da citação, nos moldes do artigo 1°-F da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/2009 e, de consequência, julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Em respeito ao princípio da sucumbência, condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, § 3, inciso I e artigo 86, parágrafo único do Código de Processo Civil, mas deixo de condenar em custas porque isento e o autor ao pagamento de honorários ao Distrito Federal, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme artigo 85, § 8° do Código de Processo Civil. Ademais, em sede de recurso, a sentença foi reformada. Senão vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS DE PROVENTOS. AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. SINDICATO. LEGITIMIDADE PASSIVA. IPREV E DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. NOTIFICAÇÃO NO WRIT. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. SERVIDOR EFETIVO OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. JORNADA DE 40 (QUARENTA) HORAS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. O Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta) possui legitimidade ativa extraordinária para postular em juízo os direitos de seus filiados. O IPREV/DF e o Distrito Federal possuem legitimidade passiva nas ações que envolvem a cobrança de valores referentes a benefícios previdenciários de servidores públicos. Nas ações de cobrança de valores reconhecidos em mandado de segurança, a notificação da autoridade impetrada interrompe a prescrição e marca o termo inicial dos juros de mora. Os servidores ocupantes de cargo efetivo com jornada legal de 30 (trinta) horas, mas que, por ocuparem cargo em comissão quando da aposentação, cumpriam a jornada de 40 (quarenta) horas e percebiam o vencimento básico do cargo efetivo nesse patamar, na forma do Decreto n° 25.324/2004, fazem jus à revisão dos proventos que reflita a jornada efetivamente cumprida. Direito reconhecido no Mandado de Segurança n° 2009.00.2.001320-7, rel. Des. Mário Machado, Conselho Especial, DJ 07/12/2009. Condenada a Fazenda Pública em valores ilíquidos, os honorários advocatícios devem ser fixados na liquidação do julgado, como dispõe o art. 85, §4°, II, CPC/2015. Nesse sentido, o título executivo diz respeito ao pagamento da diferença dos proventos de aposentadoria dos associados do autor com base na carga horária de 40 horas semanais no período de 2 de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009. Passo à análise dos pontos impugnados. (i) Da suspensão do processo pela pendência dos Temas 1169/STJ e 1170/STF Quanto ao Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, observa-se que tanto a parte exequente apresentou pedido com o valor líquido que entendia devido, quanto o ente público apresentou seus cálculos apontando o valor líquido entendido como o correto, de modo que se faz desnecessária a liquidação prévia da sentença. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SUSPENSÃO. TEMA 1169, STJ. INAPLICABILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. SUCESSÃO DO DIREITO FEDERAL. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A determinação de suspensão do STJ no Tema Repetitivo no 1169 se refere aos processos em que se discute a necessidade de liquidação prévia para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva, o que não é o caso dos autos, em que o título executivo judicial não pode ser considerado genérico, uma vez que a determinação do valor devido depende apenas da realização de cálculos aritméticos. [...] ” (07133658820228070018, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 04/05/2023). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DEVOLUÇÃO DO VRG. COISA JULGADA. MULTA DO ART. 475-J DO CPC. I - Quando não houver fato novo a ser provado nem necessidade de prova pericial, é desnecessária a fase de liquidação de sentença. A apuração do valor depende apenas de cálculo aritmético, incumbindo à parte apresentar planilha, podendo o Juiz requisitar auxílio à Contadoria Judicial. Preliminar de nulidade do processo rejeitada. II - A alteração de entendimento jurisprudencial quanto à apuração do VRG a ser devolvido não se aplica, pois trata-se de sentença transitada em julgado. III - Incide a multa prevista no art. 475-J quando o devedor, intimado, não paga o débito espontaneamente. IV - Agravo de instrumento desprovido.” g.n. (20130020148240AGI, Relatora: Vera Andrighi,6 a Turma Cível, DJE: 27/08/2013). Destarte, o Tema 1169/STJ não se aplica à presente ação, razão pela qual REJEITO tal preliminar. O DF pugna pela suspensão do processo em razão do Tema 1170 do STF, acerca da validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947, na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Contudo, não há determinação de suspensão dos processos em execução. Ademais, esse tem sido a compreensão do TJDFT: “No Tema de Repercussão Geral 1170, utilizando como caso paradigma o RE 1.317.982, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral, porém não determinou a suspensão de processos pendentes” (Acórdão 1630290, 07295514620228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022); “O tema no 1.170 de Repercussão Geral diz respeito apenas ao indexador aplicável ao cálculo dos juros de mora, mas não inclui o índice referente à correção monetária. A questão ora em exame consiste apenas na definição do índice aplicável à correção monetária. Logo, não está abrangida pela aludida tese de repercussão geral. Ademais, não houve decisão do Relator, naqueles autos, determinando a suspensão dos processos. Pedido de suspensão rejeitado” (Acórdão 1627630, 07172368320228070000, de minha relatoria, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022). Por tal razão, REJEITO a preliminar de suspensão da execução. (ii) Da ilegitimidade ativa da exequente O executado alega que a parte exequente não era filiada ao SINDIRETA à época da propositura da ação coletiva, razão pela qual é parte ilegítima para executar o título executivo. Sem razão o ente público. Conforme entendimento sedimentado pelo STJ, o sindicato, na qualidade de substituto processual, atua na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa (legitimação extraordinária), e não apenas de seus filiados. A coisa julgada nos autos de ação coletiva deve beneficiar todos os servidores da categoria, e não apenas os sindicalizados apontados na ação de conhecimento. Dessa forma, o servidor público integrante da categoria beneficiada, desde que comprove essa condição, tem legitimidade para propor execução individual, ainda que não ostente a condição de filiado ou associado da entidade autora da ação de conhecimento. Esse é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ): PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SINTRASEF-RJ. EXECUÇÃO. ART. 1.022, II, E PARÁGRAFO ÚNICO. C/C ART. 489, § 1°, IV, DO CPC/2015. OMISSÃO INEXISTENTE. ART. 21, C/C ART. 22, DA LEI N. 12.016/2009. ART. 475-G DO CPC/1973, ART. 509, § 4°, DO CPC/2015. ARTS. 467, 468 E 469 DO CPC/1973. ARTS. 502, 506, 508 E 1.008 DO CPC/2015. SÚMULA N. 629/STF. SINDICATO NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL ATUA NA ESFERA JUDICIAL NA DEFESA DOS INTERESSES COLETIVOS DE TODA A CATEGORIA. DISPENSÁVEL RELAÇÃO NOMINAL DOS FILIADOS E AUTORIZAÇÕES. A FORMAÇÃO DA COISA JULGADA EM AÇÃO COLETIVA DEVE BENEFICIAR TODOS OS SERVIDORES DA CATEGORIA. RECONHECIDA A LEGITIMIDADE DE SERVIDOR QUE INICIA A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DEMANDA COLETIVA. SINDICATO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. INDEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. (...) VI - Este Superior Tribunal consagrou orientação segundo a qual, consoante disposição da Súmula n. 629/STF, o sindicato, na qualidade de substituto processual, atua na esfera judicial na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa, sendo dispensável a relação nominal dos filiados e suas respectivas autorizações. VII - Com efeito, "o sindicato ou associação, como substitutos processuais, têm legitimidade para defender judicialmente interesses coletivos de toda a categoria, e não apenas de seus filiados, sendo dispensável a juntada da relação nominal dos filiados e de autorização expressa. Assim, a formação da coisa julgada nos autos de ação coletiva deve beneficiar todos os servidores da categoria, e não apenas aqueles que na ação de conhecimento demonstrem a condição de filiado do autor" (Ag n. 1.153.516/GO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 26/4/2010). VIII - O servidor público integrante da categoria beneficiada, desde que comprove essa condição, tem legitimidade para propor execução individual, ainda que não ostente a condição de filiado ou associado da entidade autora da ação de conhecimento. Ademais, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que reconhece legitimidade ao servidor que inicia a execução de um título executivo judicial coletivo firmado em demanda coletiva em que sindicatos atuaram na qualidade de substitutos processuais, independentemente de autorização expressa ou relação nominal. Confira-se: REsp n. 1.666.086/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 30/6/2017; AgInt no REsp n. 1.625.650/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/4/2017, DJe 24/4/2017; AgInt no REsp n. 1.555.259/CE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 9/11/2016. IX - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1481158/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020) Soma-se a isto o fato de que, nas fichas financeiras juntadas aos autos (ID 173456399), consta rubrica de pagamento de filiação ao SINDIRETA. Por tais razões, REJEITO a alegação de ilegitimidade ativa. (iii) Dos honorários da fase de conhecimento A verba fixada a título de honorários advocatícios sucumbenciais no bojo da ação principal deve ser lá perquirida. O Supremo Tribunal Federal, em Recurso Extraordinário julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema RG STF n. 1.142), definiu tese pela impossibilidade de o advogado executar seus honorários fixados na fase de conhecimento, arbitrados de forma global e exclusiva, em várias execuções individuais e de forma fracionada, in verbis: Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal. O TJDFT segue tal entendimento. Veja-se: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FASE DE CONHECIMENTO. PENDÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO. INVIABILIDADE.EXCESSO DE EXECUÇÃO. 1.Considerando a variação de percentual prevista para as demandas envolvendo a Fazenda Pública, na fixação dos honorários de sucumbência, há a necessidade de prévia liquidação do Julgado, considerando a totalidade do proveito econômico obtido. 2. Impossibilidade de, em cumprimento de sentença individual, se executar os honorários de sucumbência relativos à fase de conhecimento da ação coletiva na qual a Fazenda Pública for parte. 3.Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1300319, 07278797120208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 25/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA A FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VIA ADEQUADA. AUTOS COLETIVOS. LEI N° 6.618/2020. CONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA. DIPLOMA SEMELHANTE JULGADO INCONSTITUCIONAL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ALTERAÇÃO DO LIMITE. INCIDENTE NÃO INSTAURADO. SITUAÇÃO CONSOLIDADA. NORMA POSTERIOR. INAPLICABILIDADE. ENTENDIMENTO DO STF (RE 729.107). DECISÃO MANTIDA. 1. Os honorários advocatícios, e, no particular, aqueles devidos pela fase de conhecimento, deve ser liquidado nos próprios autos da sentença coletiva, até para que não se cause enriquecimento ilícito, pelo somatório dos diversos honorários que seriam obtidos, fosse admitida a fixação em cada execução individual. 1.1 Mesmo que o cumprimento individual seja patrocinado pelo advogado que atuou na fase de conhecimento, não se abre a oportunidade para que se perquira a verba honorária no bojo do cumprimento individual. Pensamento diverso importaria na existência de incontáveis liquidações de sentença, tantas quantas forem os cumprimentos individuais de sentença patrocinados pelo mesmo causídico, para tratar de um direito pertencente a um único indivíduo. 2. Conquanto a Lei Distrital n° 6.618/2020, em princípio, padeça do mesmo vício de constitucionalidade que maculou o diploma legal semelhante, Lei n° 5.475/2015, julgado inconstitucional pelo Conselho Especial desta Corte, já que em ambas há aparente invasão na competência do Poder Executivo para iniciar o processo legislativo, deixa-se de instaurar o incidente previsto no art. 948 do CPC, porque, ainda que reconhecida a constitucionalidade da norma, a pretensão deduzida no agravo não merece acolhimento. 3. O Excelso Supremo Tribunal Federal chegou ao entendimento de que a Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (RE 729107, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-228 DIVULG 14- 09-2020 PUBLIC 15-09-2020). 3.1. O mesmo entendimento, porque não é dissonante em sua essência, deve ocorrer com a requisição de pequeno valor, de tal modo que as situações jurídicas constituídas e consolidadas relativamente à expedição da RPV não podem ser modificadas pela legislação superveniente. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1359300, 07100036920218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 9/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). REEXAME. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FASE DE CONHECIMENTO. AÇÃO COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. COBRANÇA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE No 1.309.081 (TEMA 1.142). DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR QUANTO AO PONTO DEVOLVIDO. 1. Nos termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC/15, constatada divergência entre o acórdão combatido e a orientação firmada por Tribunal Superior em recurso paradigma, necessário o reexame do feito pelo órgão julgador local. 2. O e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.309.081, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.142), firmou tese no sentido de que "Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal". 3. Parcialmente provido o Recurso Extraordinário para reconhecer que o acórdão proferido por este Colegiado divergiu da orientação jurisprudencial firmada em sede repercussão geral no julgamento do Tema 1.142, curvo-me ao entendimento firmado pela Suprema Corte e refuto a possibilidade de inclusão dos honorários advocatícios da fase de conhecimento em ação coletiva contra a Fazenda Pública em distintos cumprimentos individuais de sentença coletiva. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1662360, 07173245820218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2023, publicado no DJE: 23/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, evidencia-se que a execução, no bojo do cumprimento individual de sentença coletiva, dos honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento da ação coletiva, fere a ordem estabelecida pelo art. 100, §8o, da CF88. Desse modo, INDEFIRO a fixação de honorários da fase de conhecimento. Enfim, passo ao mérito. As partes controvertem quanto aos parâmetros de cálculo. Com razão os entes públicos. Ao contrário do que sustentam os exequentes, não deve ser aplicado ao caso o precedente vinculante consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 870.947 (Tema 810). O STF declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 (com redação dada pela Lei n. 11.960/2009) e afastou a incidência da Taxa Referencial como índice de correção monetária em 20/9/2017. A conclusão do julgamento dos embargos de declaração opostos naqueles autos ocorreu em 3/10/2019 e o trânsito em julgado, em 3/3/2020. Já a tese do Tema Repetitivo n. 905 foi firmada em 22/2/2018 pelo STJ, com trânsito em julgado em 13/9/2018. A sentença coletiva objeto do cumprimento de sentença instaurado no Juízo a quo foi proferida em maio de 2016 no processo n. 0033881-20.2015.8.07.0018, momento em que foi estabelecido, expressamente, que o valor da condenação deveria ser atualizado por meio da Taxa Referencial. Em julgamento de apelação, o acórdão (n. 975313) prolatado em 19/10/2016 destacou que, à época, o art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997 continuava em vigor para os débitos fazendários ainda não inscritos em precatório. Assim, ao contrário do que afirmam os agravantes, não havia determinação expressa no sentido de que a Taxa Referencial não deveria ser utilizada, no caso, como parâmetro de correção monetária. Após julgamentos de embargos de declaração, recurso especial e agravo interno, sobreveio o trânsito em julgado, em 27/9/2018 (ID 100170336 da ação coletiva n. 0033881- 20.2015.8.07.0018). A par desse quadro, constata-se que a tese vinculante da Suprema Corte (Tema n. 810) foi consolidada, sem modulação de efeitos, após formação do título executivo judicial objeto do cumprimento de sentença em referência. O acórdão exequendo transitou em julgado sem alteração do índice aplicável à correção monetária (Taxa Referencial), motivo pelo qual os termos lá estabelecidos devem ser cumpridos, em respeito à coisa julgada. A propósito, destacam-se os seguintes julgados do STJ: PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMA 905 DO STJ. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Não se configura a alegada ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. 2. Consoante jurisprudência do STJ: I) não viola a coisa julgada pedido formulado na fase executiva que não pôde ser suscitado no processo de conhecimento, porquanto decorrente de fatos e normas supervenientes "à última oportunidade de alegação da objeção de defesa na fase cognitiva, marco temporal que pode coincidir com a data da prolação da sentença, o exaurimento da instância ordinária ou mesmo o trânsito em julgado, conforme o caso" (REsp 1.235.513/AL, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, DJe de 20.8.2012 ? submetido ao regime dos recursos repetitivos); II) é possível a revisão do capítulo dos consectários legais fixados no título judicial, em fase de liquidação ou cumprimento de sentença, em virtude da alteração operada pela lei nova (REsp 1.111.117/PR e REsp 1.111.119/PR, Rel. p/ Acórdão Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 2.9.2010 ? submetido ao Regime dos Recursos Repetitivos). 3. Ocorre que a sentença objeto de execução foi proferida quando já em vigor os preceitos do Código Civil de 2002, sendo que a recorrente não interpôs recurso de Apelação e, consequentemente, não se insurgiu quanto ao capítulo dos consectários fixados, cujo acórdão transitou em julgado em 2017, quando também vigoravam os preceitos do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Ou seja, o título judicial formou-se quando já em vigência o Código Civil de 2002 e a Lei 11.960/2009, o que inviabiliza a alteração do capítulo dos consectários fixados, sob pena de violação da coisa julgada. 4. O STJ, em julgamento realizado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, quanto à matéria referente à aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/1997 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), estabeleceu que, não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, deve ser ressalvada a coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1922335/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/6/2021, DJe 1/7/2021) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/1997. TEMA 905 DO STJ. COISA JULGADA. PRESERVAÇÃO. 1. O STJ, em julgamento realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, quanto à matéria referente à aplicação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 (com redação dada pela Lei n. 11.960/2009), estabeleceu que, não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, deve ser ressalvada a coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos. 2. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC/2015). 3. Agravo interno desprovido com aplicação de multa. (AgInt no REsp 1891408/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 9/3/2021) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1.861.550/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 4/8/2020) Desse modo, nota-se que a superveniência do julgamento do Tema n. 810 da repercussão geral, por si só, não tem o condão de desconstituir ou rescindir sentenças já alcançadas pela coisa julgada. O Plenário do STF, no julgamento do RE n. 730.462 (Tema n. 733 da repercussão geral), fixou a tese de que “a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)”. Frise-se, o título executivo em referência no processo originário foi formado antes da conclusão do julgamento do precedente vinculante do STF que declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997. Logo, no caso concreto, é inviável alterar os termos da sentença e do acórdão exequendo já consolidados com o trânsito em julgado. Por fim, à míngua de impugnação da parte exequente, bem como em razão da PEC 113/21, cabível a atualização pela SELIC a partir da sua vigência, qual seja, 09/12/2021. Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação do DF para decotar o excesso alegado, e, em consequência, HOMOLOGO os cálculos ID 178037543. Em atenção ao princípio da causalidade, o IPREV/DF, embora isento do pagamento de custas, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente. Em se tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, condeno o executado ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC. A fixação dos honorários é devida nos termos da Súmula 345 do STJ (São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas”) e do Tema 973 dos Recursos Repetitivos pelo STJ (O artigo 85, parágrafo 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio), independente de impugnação do Distrito Federal. Com relação ao pedido de destacamento dos honorários contratuais, é cediço que se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou, nos termos do art. 22, §4a da Lei 9.806/94. Ante o contrato de prestação de serviços advocatícios (ID 173454641), que autoriza expressamente o destacamento dos honorários contratuais do crédito principal, DEFIRO o destacamento de honorários contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento), na requisição de pagamento respectiva, em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60. Por fim, a parte exequente requer o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto aos valores incontroversos, todavia, os executados alegaram preliminar de ilegitimidade ativa, razão pela qual é imprescindível aguardar a preclusão da presente decisão para expedição dos requisitórios. Assim, preclusa esta decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria para atualização dos cálculos, nos termos dessa decisão e em atenção à Portaria GPR 07/2019 e/ou SAPRE. Com os cálculos, intimem-se as partes. Em caso de comunicação de interposição de agravo de instrumento em face desta decisão, voltem-me conclusos.” Os A Agravantes sustentam (i) que a pretensão deduzida não encontra óbice na coisa julgada; (ii) que, consoante decisão do Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral (RE 870.947), a correção monetária das dívidas não tributárias da Fazenda Pública deve ser realizada pelo IPCA-E; (iii) que a correção monetária é questão de ordem pública e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo; (iv) que é inaplicável à espécie o disposto no artigo 100, § 8o, da Constituição Federal, e o Tema 1.142 da Repercussão Geral; (v) que, em se tratando da mesma banca de advogados, os honorários advocatícios fixados na fase de conhecimento podem ser incluídos no cumprimento individual de sentença, conforme faculta o artigo 24, § 1o, da Lei 8.906/1994; e que, inexistindo prevenção, a fixação da verba honorária cabe ao juízo ao qual foi distribuído o cumprimento individual de sentença, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil. Requerem a antecipação da tutela recursal para determinar a remessa dos autos à Contadoria para adoção do IPCA-E a partir de 30/6/2009 e expedição dos requisitórios cabíveis, bem como para fixar os honorários da fase de conhecimento em até 20% (vinte por cento) do total do proveito econômico obtido mais 2% (dois por cento) a título de honorários recursais fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.711.432/DF”. Preparo recolhido (ID 55691444). É o relatório. Decido. Pelo menos numa abordagem superficial não se pode concluir pela relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris) O valor da dívida é apurado segundo os parâmetros contidos no título judicial, de maneira que decisão posterior do Supremo Tribunal Federal, ainda que de natureza vinculante, não projeta efeito em situação processual consolidada. Os honorários de sucumbência estipulados na sentença que julgou a ação coletiva, na qual se baseia a execução individual, pertencem aos advogados da parte vencedora, a teor do que dispõem o artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, e o artigo 23 da Lei 8.906/1994. Logo, não podem ser incluídos na execução individual que constitui processo autônomo e com sujeitos processuais distintos. A fragmentação dos honorários advocatícios estipulados na ação de conhecimento, em cada um dos cumprimentos individuais de sentença, além de violar a base de cálculo, enseja fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução vedados pelo artigo 100, § 8o, da Constituição Federal. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 18 de fevereiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator